Tribunal: TJDFT
Processo: 0700765-26.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700765-26.2020.8.07.9000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Taina Moura Nogueira Agravados: Carlucia da Costa Silva Cid dos Santos Aguiar D e c i s ã o Trata-se de denominado “pedido de reconsideração” manejado por Carlucia da Costa Silva e Cid dos Santos Aguiar, ora agravados, contra a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal requerida pela agravante. Em breve síntese, argumentam os ora peticionários que o Juízo singular fixou prazo para a desocupação voluntária dos recorridos, réus e ora requerentes, o que revela a ausência de interesse da requerida na interposição do agravo de instrumento para requerer a desocupação do bem imóvel (Id. 16737215). É a breve exposição. Decido. O cognominado “pedido de reconsideração” não está inserido dentro das espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. No caso, os requerentes indicam a existência de prazo fixado anteriormente pelo Juízo singular para que desocupem o bem imóvel em questão. No entanto, a existência, ou não, de prazo para a desocupação voluntária não interfere no interesse da agravante, ora requerida, de obtenção de ordem judicial de desocupação forçada do bem imóvel. Além disso, o agravo de instrumento ainda será submetido à deliberação do Egrégio Órgão Colegiado, ocasião em que a referida decisão liminar poderá, ao menos em tese, não ser confirmada. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, indefiro o requerimento de reconsideração. Publique-se. Brasília–DF, 3 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator